Tribunal: TJSP
Processo: 1002409-98.2017.8.26.0045
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão - Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Propósito infringente, com pretensão ao reexame da correção do pronunciamento judicial – Inviabilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000786909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1002409-98.2017.8.26.0045/50000, da Comarca de
Arujá, em que é embargante ARUJÁ PETRÓLEO LTDA, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos
de
Declaração
n°
1002409-
98.2017.8.26.0045/50000
Embargante: Arujá Petróleo Ltda
Embargado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: Arujá
Vara: 2a Vara
TJSP (voto no 17258)
Embargos de declaração
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art.
1.022
do
CPC/15

Inexistência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão -
Fundamentos do julgado suficientes à resolução da
controvérsia Propósito infringente, com pretensão ao
reexame da correção do pronunciamento judicial
Inviabilidade Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão (fls.
311/325 dos autos principais) que deu provimento ao recurso interposto pela
ora embargada e reformou a sentença a fim de julgar improcedentes os
pedidos e reverter a nulidade do AIIM no 4058775-7, lançado pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo.
Os declaratórios são opostos a pretexto de que
haja manifestação objetiva, explícita e fundamentada sobre os elementos
caracterizadores da responsabilidade da embargante na infração em
comento, pois, diante da cláusula FOB (Frete Free on Board), o
fornecimento das informações fiscais caberia ao contratante, a quem reputa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
eventual punição administrativa.
Alega que os presentes embargos declaratórios
têm como fito atender o requisito explícito do prequestionamento, exigidos
pelas Súmulas no 98 e 211, do Superior Tribunal de Justiça, com vistas à
abertura da via especial.
Embargos tempestivos.
É o relatório.
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas
quando
o
pronunciamento
judicial
contiver
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material.
No caso, o acórdão embargado expôs claramente
os motivos da decisão, não padecendo do vício de obscuridade supracitado.
Com
efeito,
a
decisão
embargada,
após
percuciente análise jurídica da matéria, enfrentou a temática e decidiu que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
“Causam estranheza os argumentos da petição inicial,
os quais parecem não se referir ao auto de infração
impugnado, pois a apelada foi autuada pelo
descumprimento da obrigação acessória ao emitir
documento fiscal constando declaração falsa quanto
aos destinatários das mercadorias, sendo que os
fundamentos da inicial se pautam em cobrança de
ICMS interestadual pela ausência de comprovação de
que as mercadorias teriam chegado ao destino.
Resta claro que a apelada não comprovou fato
constitutivo de seu direito, como ilegalidade ou
nulidade no auto de infração, isso porque tem a
contribuinte
responsabilidade
sobre
a
correta
declaração acerca do destino da mercadoria quando
da emissão da nota fiscal.
A existência de cláusula “free on board” em operação
interestadual em nada afeta a autuação que diz
respeito
tão
somente
a
declaração
falsa
do
destinatário da mercadoria, especialmente porque as
notas fiscais (fls.31/49) revelam que as mercadorias
não teriam destinatário localizado em outro estado,
ocorrendo as operações dentro do Estado de São Paulo.
Ao que se vislumbra o juiz foi induzido a erro pelos
argumentos da parte autora, os quais são desconexos
com o auto de infração, não havendo relação entre os
fundamentos da inicial com a tipificação legal da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
conduta que deu ensejo ao auto de infração, razão pela
qual a sentença merece reforma.
Não há elementos a afastar a presunção de veracidade
e legitimidade do ato administrativo, especialmente
porque o Fisco apresentou declaração das empresas
compradoras no sentido de que não teriam recebido as
mercadorias constantes dos documentos fiscais (fls.
193 e 201).
Por sua vez, a requerente não comprovou que
efetivamente
disponibilizou
as
mercadorias
aos
destinatários nem a regularidade das notas fiscais
emitidas, ônus que lhe incumbia, nos termos do art.
373, I, do CPC/15.” (fls. 316/318)
Como se constata, o v. acórdão expôs claramente
os motivos pelos quais decidiu pela responsabilidade da embargante, na
medida em que lhe é cabível a declaração acerca do destino da mercadoria
quando da emissão da nota fiscal. A existência de cláusula “free on board”
em operação interestadual em nada afeta a autuação que diz respeito tão
somente a declaração falsa do destinatário da mercadoria, especialmente
porque as notas fiscais (fls.31/49) revelam que as mercadorias não teriam
destinatário localizado em outro estado, ocorrendo as operações dentro do
Estado de São Paulo.
Portanto, nota-se que a embargante não obtém
êxito em demonstrar qualquer vício presente no v. acórdão, restando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
patente a apreciação dos termos necessários ao deslinde da causa, sendo,
ao final, lançada conclusão de modo fundamentado, de tal sorte que
inequívoca a ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no julgado.
Vale dizer que os declaratórios revelam nítido
propósito de reapreciação do pleito recursal. Entrementes, deveras
consabido que os embargos de declaração não se prestam à revisão do
julgado.
Conclui-se, portanto, que os declaratórios revelam
o inconformismo da requerida com o julgamento, contudo não visam à
integração do julgado para saneamento de vícios, mas veiculam tão-
somente propósito infringente, buscando questionar, por via oblíqua, a
correção do pronunciamento, bem como têm por finalidade o
prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recursos aos
Tribunais Superiores, o que resta viabilizado, desde já, nos termos do
acórdão recorrido.
Por fim, salienta-se que o art. 1.025 do CPC/15 é
expresso no sentido de que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Postas tais premissas, por meu voto, rejeito os
embargos.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator